Tribunal: CARF
Processo: 10850.000894/2004-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.000894/2004-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.243 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/08/1999
BASE DE CÁLCULO. LEI 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecidas como de
Repercussão Geral, sistemática prevista no artigo 543-B do Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso apresentado
pelo contribuinte. Artigo 62-A do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Declarado inconstitucional o § 1o do caput do artigo 3o da Lei 9.718/98, integra
a base de cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
COFINS e da Contribuição para o PIS/Pasep o faturamento mensal,
representado pela receita bruta advinda das atividades operacionais típicas da
pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial, para
exclusão das receitas de aluguel e das chamadas outras receitas da base de cálculo das
contribuições, vencidas as conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori
Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.000894/2004-12
Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.000894/2004-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo, interposto pelo
Contribuinte, ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 256, de 22 de
junho de 2009, em face do Acórdão n.o 3402-006.728, de 23/07/2019, que possui a seguinte
ementa
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/08/1999
FALTA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF.
Nos pedidos de restituição e compensação PER/DCOMP, a falta de retificação da
DCTF do período em análise não é impedimento para deferimento do pedido,
desde que o contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por meio
de prova idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/08/1999
CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o DA LEI No
9.718/98.
A declaração de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, não
afasta a incidência da COFINS em relação às receitas operacionais decorrentes
das atividades empresariais. A noção de faturamento do RE 585.235/MG deve ser
compreendida no sentido estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e da
prestação de serviços, ou seja, a soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais, consoante interpretação iniciada pelo RE 609.096/RS,
submetidos à repercussão geral.
Em consequência, inclui-se no conceito de faturamento, previsto na Lei 9.718/98,
todos aqueles valores que são cobrados dos consorciados por determinação
Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.000894/2004-12

contratual, ainda que contabilmente registrados como "recuperação de
despesas".
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para excluir as parcelas nos termos da
diligência fiscal. Os Conselheiros Diego Diniz Ribeiro, Maysa de Sá Pittondo
Deligne, Cynthia Elena de Campos e Thais De Laurentiis Galkowicz
acompanharam o relator pelas conclusões e davam provimento em maior
extensão para
afastar
a exigência
referente às
contas 7193000601
("Ressarcimento venda de cotas"), 7193000602 (“Ressarcimento desp. legais
judiciais”), 7193000604 (“Ressarcimento despesas de aluguéis”), 7193000605
(“Recuperação de despesas”), 7193000606 (“Recuperação de multa”),
7193000607 (“Aluguéis e luvas term. De cargas”) e 7193000608 (“Receita de
aluguéis”). A Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne manifestou interesse em
apresentar declaração de voto.
Devidamente intimado o Contribuinte Recurso Especial, em face do acórdão
recorrido, suscitando a divergência com relação à incidência das contribuições sobre verbas
recebidas a título de ressarcimento de despesas legais e judiciais, recuperação de multa e
recuperação de despesas, ressarcimento de despesas de aluguéis, recebimento de aluguéis e
luvas.

O Recurso Especial do Contribuinte foi admitido, conforme fls. 1082 a 1086.

A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões, manifestando pelo
não provimento do Recurso Especial da Contribuinte, mantendo incólume o Acórdão recorrido.

É o relatório em síntese.
Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.000894/2004-12

Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 1082 a 1086.

Do Mérito
A discussão no presente caso é a interpretação a ser dada para a contribuinte em
relação aos efeitos administrativos da declaração de inconstitucionalidade pelo STF do § 1o do
art. 3o da Lei n.o 9.718/98. A divergência com relação à incidência das contribuições sobre
verbas recebidas a título de ressarcimento de despesas legais e judiciais, recuperação de multa e
recuperação de despesas, ressarcimento de despesas de aluguéis, recebimento de aluguéis e
luvas.

Vale ressaltar que a contribuição lançada e exigida teve como fundamento Art. 2 °
da Lei Complementar n.o 70/91; Art. 77, inciso III, do Decreto-Lei n.° 5.844/43; art. 149 da Lei
n.° 5.172/66; art. 1° da Lei Complementar n.° 70/91; Arts.2 ° ,3 ° e 8°, da Lei n.° 9.718/98, com
as alterações da Medida Provisória n.o1.807/99 e suas reedições, com as alterações da Medida
Provisória n.° 1.858/99 e suas reedições.

A Lei n.o 9.718/1998, dispunha ser o faturamento a base de cálculo das
contribuições, sendo este equiparado à receita bruta da pessoa jurídica, tal como determinavam
seus artigos 2o e 3o. Este último conceito normativo estava acompanhado do §1o, que
determinava que “entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil
dotada para as receitas.”
Fl. 1106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.000894/2004-12

Entretanto, conforme entendimento assentado, em sede de repercussão geral, pelo
Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n.o 585.235/MG, o citado alargamento da
base de cálculo promovido pela Lei n.o 9.718/1998, foi considerado inconstitucional.

A seguir, para fins de ilustração, encontra-se reproduzida a ementa e o dispositivo
do referido Recurso Extraordinário:
“RE 585.235 QORG/MG MINAS GERAIS
REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO
Julgamento: 10/09/2008

Órgão Julgador: Tribunal Pleno
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS.
COFINS. Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min.
ILMAR GALVÃO, DJ de 1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e
390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006)
Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário.
Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da
COFINS prevista no art.3o, §1o, da Lei no 9.718/98.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de
reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da
Lei 9.718/98 e negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos
do voto do Relator. Vencido, parcialmente, o Senhor Ministro Marco Aurélio, que
entendia ser necessária a inclusão do processo em pauta. Em seguida, o Tribunal,
por maioria, aprovou proposta do Relator para edição de súmula vinculante sobre
o tema, e cujo teor será deliberado nas próximas sessões, vencido o Senhor
Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a necessidade de encaminhamento da
proposta à Comissão de Jurisprudência. Votou o Presidente, Ministro Gilmar
Mendes. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello, a Senhora
Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.000894/2004-12

Ministra Ellen Gracie e, neste julgamento, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa.
Plenário, 10.09.2008.
110- Ampliação da base de cálculo da COFINS.
Tese: É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao
PIS e da COFINS prevista no art. 3o, §1o, da Lei 9.718/98”.

Pertinente, ainda, colacionar a ementa de julgado do leading case RE n.o
357.950/RS, refletindo a posição predominante na Corte Suprema confirmada em sede de
repercussão geral:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20,
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a
figura da constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS -
EXPRESSÕES E VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110
do Código Tributário Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária
alterar a definição, o conteúdo e o alcance de consagrados institutos, conceitos e
formas de direito privado utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao
aspecto formal o princípio da realidade, considerados os elementos tributários.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - RECEITA BRUTA - NOÇÃO -
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98. A
jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal
anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar
as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda
de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o §
1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta
para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas,
independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação
contábil adotada.
(RE 390840, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em
09/11/2005, DJ 15-08-2006 PP-00025 EMENT VOL-02242-03 PP-00372 RDDT
n. 133, 2006, p. 214-215)

Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.000894/2004-12

Nessa linha relacional, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal que
tenham sido afetadas à sistemática da repercussão geral são de observância obrigatória por este
órgão administrativo de julgamento, conforme redação do art. 62 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o
343/2015, atualmente em vigor e que obriga os Conselheiros à sua aplicação:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Frente à declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da
COFINS estabelecida pelo art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, em sede de repercussão geral pelo
Supremo Tribunal Federal, ficou estabelecido o conceito de faturamento como decorrente da
venda de mercadorias ou da prestação de serviços, ou da combinação de ambos, não sendo
abrangidas outras receitas.

No presente caso, a Contribuinte, argumenta que na base de cálculo das
contribuições foram incluídos indevidamente valores que não integram o conceito de
faturamento, especificamente. valores recebidos a título de ressarcimento de despesas legais
judiciais, recuperação de multas e recuperação de despesas, os valores recebidos em razão de
Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.000894/2004-12

ressarcimento de despesas de aluguéis, recebimento de aluguéis e luvas relativos a terminais de
cargas e receita de alugueis.

Entendo que tais parcelas não se enquadram no conceito de faturamento, não
decorrendo do exercício do objeto social da pessoa jurídica. Como demonstrado na diligência
realizada, esses valores se apresentam como verdadeiros reembolsos arcados pela pessoa
jurídica, não configurando como receita própria de sua atividade. Não se tratando de receita
própria, essas contas contábeis não representam seja faturamento seja receita da pessoa jurídica.

Transcrevo a excelente Declaração de voto, da ilustre Conselheira Maysa de Sá
Pittondo Deligne, que tratou muito bem sobre o assunto, senão vejamos:
(....)
Uma vez que o presente processo se refere à análise da Lei n. 9.718/98,
necessário avaliar se as parcelas discutidas pelo sujeito passivo se enquadram no
conceito de faturamento, e não de receita.

Atentando-se para as parcelas em discussão relacionadas ao ressarcimento de
custos e despesas incorridas
com terceiros junto aos
consorciados
("Ressarcimento venda de cotas”, “Ressarcimento desp. legais judiciais”,
“Ressarcimento despesas de aluguéis”“Recuperação de despesas”), elas
igualmente não se enquadram no conceito de faturamento, não decorrendo do
exercício do objeto social da pessoa jurídica. Como elucidado na diligência fiscal
realizada, esses valores se apresentam como verdadeiros reembolsos arcados
pela pessoa jurídica, não configurando como receita própria de sua atividade.
Tratam-se de valores de titularidade de terceiro, arcada pela pessoa jurídica
para repassar integralmente aos seus consorciados.

Não se tratando de receita própria, essas contas contábeis não representam seja
faturamento seja receita da pessoa jurídica. Não correspondem, por conseguinte,
à “aquisição de direito novo”, como evidenciado no acórdão 3802001.868, de
23/07/2013:

Fl. 1110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.000894/2004-12

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
CESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS. NÃO INCIDÊNCIA.
A cessão de créditos de ICMS não
se constitui em base de cálculo da contribuição, por se tratar esta operação de
mera
mutação patrimonial, não representando receita.
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS. NÃO INCIDÊNCIA.
Os ingressos que a pessoa jurídica perceba a título de efetiva recuperação de
custos e despesas não constituem receita para fins de tributação por meio da
COFINS, notadamente por significarem mero estorno daqueles dispêndios
anteriormente incorridos e não, como seria indispensável, aquisição de direito
novo.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.”
Da mesma forma, a conta relacionada à “Recuperação de multas” igualmente
não refletem o exercício da atividade principal da pessoa jurídica, tratando-se de
receita de natureza financeira aferida em razão do descumprimento dos
contratos. O objetivo social do Consórcio é remunerado pela taxa de
administração, sendo que o recebimento de multas pelo descumprimento do
contrato não é um objetivo por ela vislumbrado.

Nesse mesmo raciocínio estão às contas de alugueis de bens móveis e imóveis
(“Aluguéis e luvas term. de cargas” e “Receita de aluguéis”) que, como
consignado pela própria fiscalização na diligência realizada nos presentes autos,
igualmente não constam do objeto social da pessoa jurídica. Como
expressamente indicado pela fiscalização na informação fiscal, “a atividade de
locação não consta do objeto social da pessoa jurídica.”

(....)
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário em maior
extensão, ultrapassando os valores reconhecidos na diligência fiscal para
garantir o direito de crédito igualmente quanto às parcelas relacionadas às
Fl. 1111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.000894/2004-12

contas
7193000601
("Ressarcimento
venda
de
cotas"),
7193000602
(“Ressarcimento desp. legais judiciais”), 7193000604 (“Ressarcimento despesas
de aluguéis”), 7193000605 (“Recuperação de despesas”), 7193000606
(“Recuperação de multa”), 7193000607 (“Aluguéis e luvas term. de cargas”) e
7193000608 (“Receita de aluguéis”).

Em vista do exposto, dou provimento ao Recurso Especial interposto pela
Contribuinte.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran
Voto Vencedor
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.
Com o devido respeito ao voto da ilustre relatora, discordo em parte de suas
conclusões sobre a natureza das rubricas contábeis tidas como receitas operacionais ou
faturamento pelo acórdão recorrido, para fins de incidência da tributação pela Cofins com base
no art. 3o da Lei no 9.718/98.
Compartilho do mesmo entendimento proferido pelo ilustre conselheiro Rodrigo
Mineiro Fernandes, relator do acórdão recorrido, quanto ao alcance da inconstitucionalidade
declarada pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98,
efetuada no julgamento do RE 585.235/MG. Por economia processual, transcrevo abaixo o meu
entendimento já proferido no acórdão 9303-005.968:
“Contudo, resta ainda a discussão sobre o conceito de “faturamento” para fins de
incidência do PIS e da Cofins para as instituições financeiras, ou seja, sobre o que deve
ser entendido por “a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços
e de serviço de qualquer natureza” em relação às instituições financeiras.
Como muito bem destacado no voto condutor do Acórdão CSRF no 9303-002-940,
julgado em 03/06/2014, que tratou especificamente sobre a mesma matéria deste litígio,
Fl. 1112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.000894/2004-12

a controvérsia teve início na promoção do alargamento do conceito de faturamento para
efeito de cálculo das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, introduzido pela Lei
9.718/98, que incluiu na base de cálculo toda e qualquer receita, independentemente de
sua classificação contábil.
O Supremo Tribunal Federal ao apreciar a matéria decidiu, em sistemática de
Repercussão Geral, nos seguintes termos:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do
PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Decisão
O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de reconhecer a
repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a jurisprudência do Tribunal
acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e negar
provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos do voto do Relator.
Vencido, parcialmente, o Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia ser necessária a
inclusão do processo em pauta. Em seguida, o Tribunal, por maioria, aprovou proposta
do Relator para edição de súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor será deliberado
nas próximas sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a
necessidade de encaminhamento da proposta à Comissão de Jurisprudência. Votou o
Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro
Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste julgamento, o Senhor
Ministro Joaquim Barbosa.
Plenário, 10.09.2008.
RE 585.235QO, Min. Cezar Peluso
Portanto, tanto a decisão judicial obtida pelo contribuinte quanto o julgado do STF que
reconheceu a repercussão geral para a matéria, apenas afastou a aplicação do art. 3o, §
1o, da Lei no 9.718/98, mas não adentrou no alcance das receitas financeiras, nem
tampouco ventilou a possibilidade de exclusão da receita bruta operacional do
faturamento.
Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.000894/2004-12

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal já fixou o conceito de receita bruta como
sendo não somente aquela decorrente da venda de mercadorias e da prestação de
serviços, mas também à soma das receitas oriundas do exercício de atividades
empresariais. Nesse sentido, vejamos o leading case RE 390.840/MG, onde o Ministro
Cezar Peluzo delimita o conceito de faturamento nos seguintes termos:
Faturamento nesse sentido, isto é, entendido como resultado econômico das operações
empresariais típicas, constitui a base de cálculo da contribuição, enquanto
representação quantitativa do fato econômico tributado. Noutras palavras, o fato
gerador constitucional da COFINS são as operações econômicas que se exteriorizam
no faturamento (sua base de cálculo), porque não poderia nunca corresponder ao de
emitir faturas, coisa que, como alternativa semântica possível, seria de todo absurda,
pois bastaria à empresa não emitir faturas para se furtar à tributação”. (negritei)
No mesmo sentido, vejamos os trechos dos pronunciamentos dos Ministros Marco
Aurélio, Carlos Brito, Cezar Peluzo e Sepúlveda Pertence sobre a matéria, trazidos pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, na ocasião do julgamento do Pleno do STF dos
Recursos Extraordinários nos 357.950-9/RS, 390.840-5/MG, 358.273-9/RS e 346.084-
6/PR (leading cases):
Min. Marco Aurélio (relator):
Presidente, na condição de relator, permita-me aos colegas escancarar a questão
versada neste processo.
Houve a edição da Lei 9.718/98, sob a égide da Carta da redação anterior a Emenda
Constitucional no. 20. O artigo 3o, cabeça, dessa lei preceituou algo que se mostrou
consentâneo com o Diploma Maior:
“art. 3o. O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde a receita bruta da
pessoa jurídica.”
O Tribunal estabeleceu a sinonímia “faturamento/receita bruta”, conforme decisão
proferida na ADC no 1-1/DF – receita bruta evidentemente apanhando a atividade
precípua da empresa.
O SR. MINISTRO CARLOS BRITO – Receita operacional.
O SR. MINISTRO MARCO AURELIO (RELATOR) – Operacional. (...)”
Min. Carlos Brito:
Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.000894/2004-12

Receita operacional consiste naquilo que já estava definido pelo Decreto-Lei 2397, de
1987, art. 22, § 1o, “a”, assim redigido – parece que o Min. Veloso acabou de fazer
também essa remissão à lei:
“a) a receita bruta das vendas de mercadorias e serviços, de qualquer natureza, das
empresas públicas ou privadas definidas como pessoa jurídica ou a elas equiparadas
pela legislação do imposto de renda;
Por isso, estou insistindo na sinonímia “faturamento” e “receita operacional”,
exclusivamente, correspondente aqueles ingressos que decorrem da razão social da
empresa, da sua finalidade institucional.
Min. Cezar Peluso:
“Quanto ao caput do art. 3o, julgo-o constitucional, para lhe dar interpretação
conforme à Constituição, nos termos do julgado proferido no RE 150.755/PE, que
tomou a locução receita bruta como sinônimo de faturamento, ou seja, no significado
de “receita bruta de venda de mercadoria e de prestação de serviços”, adotado pela
legislação anterior, e que , a meu juízo, se traduz na soma das receitas oriundas do
exercício das atividades empresariais”.
Min. Sepúlveda Pertence:
“(...) Lamentando não poder nada mais acrescentar a tudo que aqui foi dito hoje,
acompanho o voto do Min. Cezar Peluso e, nos outros casos, o do Ministro Marco
Aurélio.”
Destarte, resta claro que o entendimento assentado no STF é de que faturamento não se
restringe unicamente à venda de mercadorias e serviços, mas também às receitas
decorrentes de outras atividades empresariais desempenhadas pelo sujeito passivo,
como delimita objetivamente o Ministro Cezar Peluzo no RE 444.601-ED:
“O conceito de receita bruta sujeita à incidência da COFINS envolve, não só aquela
decorrente da venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas também a soma
das receitas oriundas do exercício de outras atividades empresariais."
Em conclusão, no meu entender, em consonância com a jurisprudência do STF, o
faturamento das instituições financeiras deve compreender não apenas as receitas de
prestação de serviços (taxas e tarifas), mas também as demais receitas decorrentes de
outras atividades empresariais da recorrente.
(...)
Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.000894/2004-12

Como pode se ver, trata-se de raciocínio idêntico ao proferido no acórdão
recorrido. Portanto, nego provimento ao recurso especial em relação aos seguintes itens,
utilizando do mesmo fundamento do acórdão recorrido de que se tratam de receitas típicas da
atividade empresarial da recorrente.
7173500501 – “Taxa de Administração”
7173500502 – “Taxa de Inscrição”
7193000601 – “Ressarcimento venda de cotas”
7193000602 – “Ressarcimento desp. legais judiciais”
7193000604 – “Ressarcimento despesas de aluguéis”
7193000605 – “Recuperação de despesas”
7193000606 – “Recuperação de multa”
Tenho divergência somente quanto aos itens “7193000607 – Aluguéis e luvas
term. de cargas”, “7193000608 Receita de aluguéis” e “7199900912 Receitas diversas”. No meu
entendimento, nos termos colocados no relatório de diligência, não se tratam de receitas típicas
da atividade empresarial do contribuinte.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso especial do
contribuinte, somente para afastar a tributação pela Cofins das receitas de aluguéis e das receitas
diversas.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital